Tribunal: TJPA
Processo: 0000863-62.2005.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000863-62.2005.8.14.0115

APELANTE: A.J. SOUZA PINTO COMERCIAL LTDA - EPP, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: A.J. SOUZA PINTO COMERCIAL LTDA - EPP, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO NO FUNDO BASA SELETO E NO BANCO SANTOS DE CAPITAL DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA, SEM AUTORIZAÇÃO DESTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ. DEFEITO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR REDIRECIONADO AO BANCO SANTOS ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MOMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. PREJUDICADO. RATEIO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PELO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC/2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
e
A. J. SOUZA PINTO COMERCIAL LTDA-EPP

interpuseram, reciprocamente,
RECURSOS DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso, que julgou procedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000863-62.2005.8.14.0115, ajuizada pelo segundo em desfavor do primeiro, respectivamente
.

Historiam os autos que a parte autora/apelada/apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 4262803)
,
noticiando
que possuía R$17.722,61 (dezessete mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) em conta corrente mantida junto à instituição financeira ré/apelante/apelada que, sem sua autorização, as direcionou ao Banco Santos S/A, por meio de aplicação no fundo “Basa Seleto”, o qual veio a sofrer intervenção do Banco Central, em virtude das irregularidade detectadas na contratação de investimentos. Outrossim, almejou a reparação dos danos materiais consistente na restituição corrigida daquela monta, e a compensação pelos danos morais impingidos, no valor de R$106.335,66 (cento e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 4262777)
, julgando integralmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré a restituir a parte autora, a título de dano material, no valor de R$17.722,61 (dezessete mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o momento que ficou indisponível e juros de 1% por cento ao mês a partir da citação, bem como na compensação dos danos morais amargados, que entendeu correspondentes a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença.

Primeiramente apelou a parte ré (Id. 4262970)
, em cujas razões, sustenta que a sentença não teria observado o disposto no art. 6º da Lei n.º 6.024/74, pois o fundo “Basa Seleto” estaria impossibilitado de liberar os recursos bloqueados no Banco Santos S/A em razão da intervenção/liquidação decretada pelo Banco Central (BACEN). Assim, restariam caracterizada as excludentes de responsabilidade civil da força maior e do exercício regular de direito. Historia que o Banco da Amazônia S/A, na qualidade de Administrador do fundo BASA SELETO suspendeu, em função do disposto na legislação de regência, e de determinação do BACEN, os resgates e aplicações no fundo, posto que tais ativos estavam sob a guarda do BANCO SANTOS S/A, sob liquidação extrajudicial. Menciona que a sentença não poderia determinar que o Banco requerido cobrisse perdas dos cotistas do fundo, quando na realidade ainda não se poderia afirmar se de fato houve perda, eis que os valores estão sendo liberados paulatinamente pelo BACEN. Aduz que tendo sido realizada a operação em fundo de investimento, o resgate deve seguir as normas estabelecidas pelo BACEN e demais órgãos competentes, não se aplicando ao caso concreto a Lei n.º 8.078/90 (CDC). Giza que no caso concreto, embora os ativos financeiros se encontrem bloqueados, o Banco da Amazônia S/A, em cumprimento de liminar, realizou o ressarcimento integral dos investimentos, em total observância da ordem emanada do Poder Judiciário. Argumenta que não são devidos danos morais, eis que não caracterizado o abalo a direito da personalidade na espécie.
Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do apelo para a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação e afastamento da indenização por danos morais, com a inversão do ônus de sucumbência.

Posteriormente, a parte autora também interpôs apelação (Id. 4262972)
, insurgindo-se tão somente quanto ao capítulo da sentença que teria aplicado juros moratórios em dissonância com o verbete sumula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, pois,

nos danos morais, o seu marco inicial seria a data do evento danoso e não a da publicação do julgado, motivo pelo qual tencionou o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada no ponto, a fim de adequá-la ao entendimento sumular do tribunal da cidadania.

Ambos os recursos foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 4262974-pág. 01).

A instituição financeira apelada ofertou contrarrazões (Id. 4262975-págs. 04/05)
, esgrimando que os juros de mora devem incidir a partir da prolação da sentença, de maneira que seria escorreita e não mereceria qualquer reparo, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso e a manutenção do édito alvejado no ponto.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado e conta com preparo regular (Id. 4262791). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU RECEBIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da parte apelante pela utilização de recursos em conta corrente de titularidade da parte apelada na carteira denominada “Fundos de Investimentos Basa Seleto”, com o fim de aplicação no mercado de capitais junto ao Banco Santos S/A.

A celeuma deve ser elucidada à luz dos elementos de prova catalogados nos autos, em cotejo com as normas de regência da matéria em testilha, quais sejam, as contidas na Constituição Federal e na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), devido à natureza consumerista da relação jurídica de direito material havida entre os contendores.

Pois bem, primeiramente, compulsando os autos, não é possível inferir qualquer instrumento que ao menos sugira a autorização da parte apelada para que a parte apelante procedesse com o direcionamento de
R$17.722,61 (dezessete mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) contidos na conta de titularidade da correntista à qualquer fundo de investimento. Antes, os documentos de Id. 4262803-págs. 29/37 demonstram a disposição unilateral por parte da instituição financeira dos valores pertencentes à parte apelada
na carteira denominada “Fundos de Investimentos Basa Seleto”.

De posse dessas informações, não afiguro plausível a tese sustentada pela parte apelante, segundo a qual não teria qualquer ingerência sobre os valores bloqueados junto ao Banco Santos S/A pelo Banco Central, notadamente porque a gênese do sistema financeiro de fundos é dosar a responsabilidade a quem administra os recursos, ou seja, o Banco da Amazônia, e se, outrora, este repassou àquele, foi por sua conta e risco que o mercado oferece, não podendo agora insurgir-se contra ato de sua própria responsabilidade, devendo suportar os riscos de sua operação, e não pretender transferir os respectivos prejuízos aos clientes consumidores sob a óptica dos riscos mercadológicos.

Do contrário, tornar-se-ia o mercado volúvel e inconsistente, transformando instituições bancárias em meros gestores financeiros, que frente as intempéries do mercado, logo repassariam seus prejuízos aos clientes.

A propósito, proteção do consumidor encontra respaldo na Constituição Federal que a alçou à garantia individual e à princípio geral da atividade econômica, a teor do art. 5º, XXXII e do art. 170, V, respectivamente:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXII
- o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

Art. 170
. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

V
- defesa do consumidor.

Por sua vez, a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que veio para frear os abusos perpetrados nas relações de consumo, traz em seu bojo os princípios da boa-fé objetiva e da justiça contratual, em detrimento do
pacta sunt servanda
defendido pelas Instituições financeiras, amparando o consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente da relação.

À luz dessas premissas, competia ao ente bancário a demonstração de que possuía autorização do correntista para proceder com a aplicação dos valores depositados em sua conta ou, na pior das hipóteses, de que teria repassado à parte apelada todas as informações pertinentes à aplicação financeira unilateral , ônus do qual não se desincumbiu na espécie, informado somente quando já estavam indisponíveis em virtude da intervenção do Banco Central (Id. 4262803-pág. 29).

Eis, pois, a violação a um só tempo do art. 6º, III e do art. 39, III ambos do CDC, cujas redações assim dispõe, respectivamente:

Art. 6º
- São direitos básicos do consumidor

(...)

III – a informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Art. 39
. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.

Tampouco logrou êxito em infirmar as razões de decidir do juízo de origem, porquanto a mera alegação de existência de riscos na operação, não tem o condão de afastar o seu dever de restituir os valores que estavam sob sua custódia, na esteira do entendimento há muito remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDOS DE INVESTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 31 DO CDC. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES INVESTIDOS PARA BANCO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONHECIMENTO DO CLIENTE. MERA PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. INTERVENÇÃO BACEN NO BANCO SANTOS S/A. INDISPONIBILIDADE DAS APLICAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO BANCO CONTRATADO. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3.
O princípio da boa-fé e seus deveres anexos devem ser aplicados na proteção do investidor-consumidor que utiliza os serviços de fornecedores de serviços bancários, o que implica a exigência, por parte desses, de informações adequadas, suficientes e específicas sobre o serviço que está sendo prestado com o patrimônio daquele que o escolheu como parceiro
.
4.
O redirecionamento das aplicações do recorrente ao fundo gerido pelo Banco Santos S/A. configura-se operação realizada pela instituição bancária fora de seu compromisso contratual e legal, que extrapola, por essa razão, a alea natural do contrato
. Essa situação não pode ser equiparada, a título exemplificativo, ao risco de que o real se desvalorize frente ao dólar ou de que determinada ação sofra uma queda abrupta na bolsa de valores, pois não se pode chamar de risco, a desonerar a instituição bancária de sua responsabilidade, o que foi sua própria escolha, elemento volitivo, com o qual o conceito de risco é incompatível. 5. Não estando inserida na alea natural do contrato a aplicação junto ao Banco Santos S/A do capital investido pelo recorrente enquanto correntista da instituição financeira recorrida, a mera presunção de conhecimento ou anuência acerca desses riscos não é fundamento para desonerar a instituição bancária da obrigação de ressarcir ao consumidor-investidor os valores aplicados. Deve restar demonstrada a autorização expressa quanto à finalidade pretendida, ônus que cabe ao banco e do qual, na espécie, não se desincumbiu
. 6. Recurso especial provido para condenar o recorrido a restituir ao recorrente os valores depositados. Ônus da sucumbência que se inverte. (REsp 1131073/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 13/06/2011)

De posse dessas informações, me convenço do inequívoco defeito na prestação dos serviços a configurar a responsabilidade do banco na espécie, em virtude da flagrante quebra da confiança inerente aos contratos bancários, que, aliás, é de cunho objetivo, conforme a inteligência do art. 14 do mesmo diploma legal,
litteris
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Corrobora, nesse sentido, o entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO BANCO ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E ART. 6º, "C", DA LEI 6.024/1974. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. SÚMULA 7 DO STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. ANTECIPAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O entendimento predominante nesta Corte Superior é no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública não prescindem do prequestionamento para ensejar o pronunciamento deste Tribunal, no âmbito do recurso especial. 3. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo este o seu direto e principal destinatário. Por isso que, sempre que constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento, assiste-lhe o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, sendo forçoso concluir que o seu livre convencimento é a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide (art. 330, I, do CPC). Precedentes. 4. Inexiste previsão no art. 109 da Constituição da República que atribua a competência para processar e julgar demanda envolvendo sociedade de economia mista à Justiça Federal, ainda que a instituição financeira esteja sob a intervenção do Banco Central. Ao revés, o referido dispositivo constitucional é explícito ao excluir da competência da Justiça Federal as causas relativas à falência - cujo raciocínio é extensível aos procedimentos concursais administrativos, como soem ser a intervenção e a liquidação extrajudicial -, o que aponta inequivocamente para a competência da Justiça comum, a qual ostenta caráter residual. Precedentes. 5. Em regra, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil, devem ser aferidos pelo juiz natural, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça o reexame dos aludidos pressupostos, em face do óbice contido na súmula 7 do STJ. 6. Não conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. A divergência deve ser comprovada mediante a demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles, sendo indispensável a transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, de modo à realização do cotejo analítico entre ambos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente. 7.
No caso sob análise, verifica-se que tanto o magistrado de primeiro grau quanto o Tribunal concluíram categoricamente pela
responsabilidade objetiva
do recorrente e pelo consequente dever de restituição do capital depositado pelo recorrido em sua conta corrente, haja vista ter aquela instituição financeira transferido ao Banco Santos a gestão do fundo de investimento Basa Seleto sem informar ao correntista, ocasionando-lhe a perda do referido numerário
. Dessarte, tendo-se sagrado vencedor na instância ordinária e ante o entendimento desta Corte Superior no mesmo sentido, ressoa estreme de dúvidas a desnecessidade da prestação de caução. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp 1093819/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 09/04/2013).

Ante à conclusão ao norte, mister aquilatar, doravante, a responsabilidade da parte ora apelada.

À toda evidência, a ilicitude por ela perpetrada refletiu diretamente na esfera patrimonial da parte apelada, pois não dispõe mais dos
R$17.722,61 (dezessete mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) que estavam depositados em sua conta corrente, redução esta que deve ser reparada mediante integral restituição monetariamente corrigida e embutida com juros moratórios,
justificando a condenação em danos materiais na origem
.

Já o instituto do dano moral
decorre da violação dos direitos da personalidade, os quais assistem tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas, sendo que as primeiras gozam cumulativamente da sua vertente afetiva (honra subjetiva) e da social (honra objetiva), ao passo que as segundas, por não deterem sentimentos, são desprovidas de noção de afetividade, autoestima; logo, insuscetíveis de desconfortos psíquicos e aborrecimentos, de maneira que a honra que deve servir de parâmetro para a aferição dos prejuízos de natureza extrapatrimonial a ela impingidos é a de cunho unicamente

objetivo, isto é, a sua imagem perante terceiros, a sua reputação, conforme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME. MATÉRIA DE PROVA. 1
.
O STJ possui entendimento firmado quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, desde que haja ofensa à sua honra objetiva
. Ocorre que, para averiguar se houve ou não comprovação dos danos morais sofridos, necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do STJ consolidou que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível quando exorbitante ou insignificante a verba estipulada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso em foco, a fixação da indenização por dano moral na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais não se mostra teratológica, dadas as peculiaridades do caso, de forma que o exame do valor arbitrado e a sua revisão demandam reavaliação de fatos e provas, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1726984/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1.
A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama)
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A reforma do fundamento que ensejou a improcedência do pedido de indenização por dano moral à pessoa jurídica autora, qual seja, a inexistência de abalo à honra objetiva, demanda o reexame de conteúdo fático-probatório constante dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

Nessa toada, por maior que seja a gravidade do fato aqui constatado, não teve ele o condão de estiolar a reputação que a parte apelada necessita para se manter no mercado, pois não restou demonstrada a repercussão social do fato a diminuir a sua imagem perante terceiros, ou ainda o comprometimento da sua boa fama a ensejar abalo creditício, à guisa de exemplo, inscrições em órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim, melhor sorte socorre a parte apelante neste particular, devendo ser afastada a sua condenação em compensação por danos morais e respectivos consectários.

Por conseguinte,
resta prejudicada
a apelação interposta por

A. J. SOUZA PINTO COMERCIAL LTDA-EPP
, pois insurgiu-se unicamente contra o capítulo da sentença que arbitrou juros de mora nos danos morais.

À vista do exposto, voto pela CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente no sentido de excluir a sua condenação em danos morais, mantendo-a, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, tal como lançada. De outro bordo, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto por
A. J. SOUZA PINTO COMERCIAL LTDA-EPP
, restando este prejudicado. Diante da sucumbência recíproca aqui constatada, voto, ainda, pelo rateio entre as partes das custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes últimos, voto pela majoração do percentual arbitrado na origem para
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional dos patronos que nesta instância oficiaram, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA,
22

de outubro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 85
. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor. (...)
§
11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorar
á
os honor
á
rios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§
2
º
a 6
º
, sendo vedado ao tribunal, no c
ô
mputo geral da fixa
çã
o de honor
á
rios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
para a fase de conhecimento.

Belém, 29/11/2021